Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por injúria racial (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989) à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa à razão mínima, além do pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente quanto à presença do dolo específico de ofender à vítima em razão de sua raça; se a análise desfavorável dos antecedentes do réu na primeira fase da dosimetria está adequada; e se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade do crime de injúria racial foram comprovadas pelos depoimentos colhidos, que demonstraram que o réu ofendeu a vítima utilizando a expressão "macaco" em contexto claramente discriminatório.
4. A alegação de ausência de dolo específico não se sustenta, uma vez que o réu, mesmo em momento de exaltação, optou por utilizar termo de cunho racial, configurando o animus injuriandi.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, não configuram a reincidência, mas podem caracterizar maus antecedentes.
6. Considerando que o apelante é reincidente, possui maus antecedentes, bem como obteve a substituição em processos anteriores, mas voltou a delinquir, as medidas alternativas mostram-se insuficientes para a repressão do crime ora cometido, sendo a pena privativa de liberdade medida necessária.
7. Sabendo-se que o montante fixado deve desestimular uma repetição de conduta por parte do ofensor, sem constituir, ao mesmo tempo, enriquecimento indevido para a vítima, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica do réu, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto.
IV. Dispositivo
8. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.716/1989, art. 2o-A; Código Penal, arts. 44, 59, 77, 386, VII; Código de Processo Penal, art. 387, IV.